Tribunal: TJDFT
Processo: 0739929-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0739929-32.2020.8.07.0000 PACIENTE: PEDRO DELEMAR DE CASTRO PEREIRA IMPETRANTE: WADISON PEREIRA FERNANDES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por wadison pereira fernandes de souza em favor de pedro delemar de castro pereira, tendo em vista a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em apertada síntese, sustenta-se que a prisão preventiva não se justifica na espécie, por falta dos requisitos legalmente exigíveis (art. 312, CPP), dada a excepcionalidade da segregação e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ao paciente, atribuindo-se a terceiro, corréu, a prática delitiva, pois seria apenas proprietário do imóvel em que este residia, sendo seu inquilino, além de invoca o princípio da presunção de inocência e a necessidade de fundamentação do decreto prisional. Pede, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o acusado responda ao processo em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas que especifica como suficientes na espécie. É o relato do essencial. DECIDO. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Após o exame dos autos, vejo que o decreto prisional preventivo proferido em audiência de custódia está lastreado em fundamentos suficientes para justificar, por ora, a prisão cautelar do paciente, nos seguintes termos: Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, dos usuários e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza e da expressiva quantidade do entorpecente (sobretudo de plantas), bem como de ter sido praticado próximo a estabelecimento de ensino, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estava envolvidos com intenso tráfico de drogas. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens de ambos os autuados. Pedro já possui condenação definitiva por tráfico de drogas e ação penal em aberto por delito de receptação. (...) Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos — certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumas commissi delicti' e do `periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. (id 19590855, p. 3 – sublinhou-se) Nesse quadro, não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade da segregação a merecer, nesta sede de cognição sumária, a concessão liminar da ordem, dadas as circunstâncias do fato e o histórico do acusado, a configurar a sua periculosidade e o risco da reiteração delitiva. Desse modo, em sede liminar, por não vislumbrar, de imediato, o alegado constrangimento ilegal, não há razões para a concessão da ordem nos moldes requeridos, devendo feito aguardar o julgamento do mérito após a sua devida instrução. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 11 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator